Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS/COFINS. REPASSE ECONÔMICO. TEMA 1.223/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que denegou segurança visando excluir os valores de PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o processo até o trânsito em julgado do Tema 1223/STJ; e (ii) estabelecer se os valores de PIS/COFINS devem ser excluídos da base de cálculo do ICMS.
III. Razões de decidir
3. O pedido de suspensão do processo não prospera, pois o art. 1.040, III, do CPC determina o prosseguimento dos feitos após a publicação do acórdão paradigma.
4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, o que não se verifica no caso.
5. A tese do Tema 69/STF — “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” — não se aplica à hipótese, pois trata de relação inversa à discutida.
6. A Constituição Federal prevê apenas a exclusão do IPI da base de cálculo do ICMS, não havendo previsão legal para exclusão do PIS/COFINS.
7. O valor do PIS/COFINS integra o preço da operação comercial e, por consequência, a base de cálculo do ICMS, como mero repasse econômico.
8. O STJ, no Tema 1.223, firmou tese de que a inclusão do PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS é legal quando a base é o valor da operação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, §2o, inc. XI; CPC, arts. 1.040, III; 927, III; Lei Distrital no 1.254/1996, art. 6o, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 574.706/PR, Tema 69, repercussão geral.
STJ, REsp no 2.091.202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 11/12/2024; AgInt no RMS no 64.370/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2021.
TJDFT, APC no 0708543-90.2021.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 09/11/2022.